Tribunal: TJMT
Processo: 1015072-56.2023.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015072-56.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (EMBARGADO), CARLOS GALUBAN NETO - CPF: 426.700.168-55 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BITENCOURT RAMOS - CPF: 022.381.331-19 (ADVOGADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (EMBARGANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), RENATO MACEDO BURANELLO - CPF: 150.052.068-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso de apelação cível. Alegações de obscuridade e omissão. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão do mérito da causa e inovação recursal. Matéria não devolvida ao tribunal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
recurso de apelação cível para afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão monitória e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. A parte embargante alega a ocorrência de obscuridade em relação à modalidade de prescrição afastada e à análise de desídia da credora, além de omissão quanto à manutenção da extinção da reconvenção e ao exame da tese de compensação de créditos.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há obscuridade no acórdão sobre os limites do afastamento da prescrição e sobre a configuração de negligência da credora no ato citatório; (
ii
) verificar se o julgado incorreu em omissão quanto ao prosseguimento da reconvenção e à análise da tese de compensação; e (
iii
) determinar se é viável a concessão de efeitos infringentes para restabelecer a sentença extintiva.

III. Razões de decidir

3. O acórdão delimita com precisão que o julgamento trata exclusivamente da prescrição direta, uma vez que a modalidade intercorrente não foi objeto da sentença nem do recurso, configurando inovação recursal.

4. O julgado afasta a alegação de desídia da credora com fundamentação explícita, constatando que o endereço fornecido correspondia ao das notas fiscais, dos cadastros públicos e da própria procuração constante nos autos.

5. A ausência de pronunciamento sobre a reconvenção e a tese de compensação decorre da
observância do
efeito devolutivo da apelação.

6. A inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no julgado obsta a atribuição de efeitos infringentes, revelando mero inconformismo e intuito de rediscussão da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, sendo vedada a sua utilização com o propósito de rediscussão do mérito. 2. O efeito devolutivo da apelação obsta o conhecimento de matérias acobertadas pela preclusão em razão da não interposição de recurso próprio ou adesivo. 3. É defeso à parte inovar em sede de
aclaratórios
para introduzir discussões não submetidas anteriormente à apreciação judicial.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.013 e 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03.05.2016; STJ, REsp n. 1.939.595/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERTIVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
. em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1015072-56.2023.8.11.0055, em que figura como apelante Yara Brasil Fertilizantes S/A e como apelada
Fertivale
Comércio e Representações Ltda.

O acórdão embargado
(ID 359509427)
, proferido por unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Privado, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Yara Brasil Fertilizantes S/A para reformar a sentença de primeiro grau, afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão monitória e deter
minar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação com análise do mérito.
O fundamento central do julgado foi a aplicação do § 3º do artigo 240 do Código de Processo Civil e da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se que a demora na efetivação da citação decorreu de fatores alheios à vontade da autora — o trâmite ordinário do processo e o encerramento das atividades da ré no endereço oficial sem comunicação —, razão pela qual a interrupção da prescrição operada pelo despacho citatório retroagiu à data do ajuizame
nto da ação.
O acórdão consignou, ainda, que o endereço indicado pela autora era aquele constante das próprias notas fiscais que instruem a ação monitória, do cadastro público da executada e da procuração por ela outorgada nos autos, afastando qualquer alegação de desídia ou negligência da credora.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID 362078883)
alegando obscuridade e omissão no acórdão. Quanto à obscuridade, sustenta: (
i
) que o julgado não teria esclarecido se o afastamento da prescrição se restringe à modalidade direta, reconhecida na sentença, ou se abrange também a prescrição intercorrente, gerando incerteza sobre os limites do debate no retorno dos autos à origem
;
e (
ii
) que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão da indicação de endereço desatualizado pela Yara, pois a certidão do Oficial de Justiça atestaria que a empresa havia encerrado atividades no local há mais de um ano, o que configuraria desídia da credora e afastaria a aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiç
a.
Quanto à omissão, sustenta que o acórdão silenciou sobre a manutenção ou o afastamento da extinção da reconvenção e sobre o processamento da tese de compensação de créditos no valor de R$ 1.495.105,11, decorrentes de comissões comerciais não pagas, argumentando que a compensação constituiria matéria de defesa de mérito nos embargos monitórios, nos termos do artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil, independentemente da extinção formal da reconvenção. Pede o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de extinção pela prescrição, além do prequestionamento dos artigos 206, § 5º, inciso I, e 368 do Código Civil, bem como do artigo 240
, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões
(ID 364798368)
, sustenta a embargada que o acórdão não padece de quaisquer vícios, porquanto e
nfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas.
Afirma que não há obscuridade quanto à modalidade de prescrição afastada, pois o julgado tratou exclusivamente da prescrição direta, que era o únic
o objeto do recurso.
Aduz que a questão do endereço desatualizado foi expressamente rebatida no acórdão, que concluiu pela ausência de desídia da Yara com base em fundamentos sólidos. Quanto à omissão sobre a reconvenção e a compensação, sustenta que a
Fertivale
não interpôs apelação adesiva, operando-se a preclusão, e que a tese de compensação era expressamente subsidiária ao não reconhecimento da prescrição, conforme constou dos próprios embargos monitórios.

Requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos embargos.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega obscuridade e omissão no acórdão que deu provimento à apelação da Yara Brasil Fertilizantes S/A, afastou o reconhecimento da prescrição quinquenal e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação monitória.

A ementa do acórdão embargado tem o seguinte teor:

Ementa.

Direito civil e processual civil. Recurso de apelação cível. Ação monitória. Prescrição quinquenal. Interrupção e retroação à data da propositura da ação. Mora não atribuível ao autor. Provimento.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação monitória, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança. O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão no fato de a citação válida ter ocorrido após o prazo prescricional e fora do intervalo de 10 dias previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. A apelante sustenta que a demora na citação decorreu de mecanismos do Poder Judiciário e da conduta da ré, que mudou de endereço sem comunicação prévia.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na efetivação da citação, decorrente de fatores alheios à vontade da parte autora e atribuíveis ao serviço judiciário ou à conduta da ré, impede a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC e da Súmula n. 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, prazo este que se iniciou em 01.05.2019 e findaria em 01.05.2024.

4. O ajuizamento da ação em 03.11.2023 e o despacho que ordenou a citação em 07.02.2024 ocorrem antes do decurso do prazo prescricional.

5. A interrupção da prescrição operada pelo despacho citatório retroage à data da propositura da ação, conforme regra geral do art. 240, § 1º, do CPC.

6. A demora na concretização do ato citatório não prejudica a parte autora quando motivada exclusivamente pelo serviço judiciário ou por circunstâncias alheias à sua vontade.

7. A frustração da primeira tentativa de citação em endereço oficial e contratual, motivada pelo encerramento das atividades da ré sem comunicação aos órgãos públicos, constitui fato imputável à própria devedora.

8. A conduta processual da autora revela diligência e boa-fé, evidenciada pelo pronto atendimento às intimações, recolhimento tempestivo de custas e indicação imediata de novo endereço.

9. A ausência de desídia da parte autora impõe a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A interrupção da prescrição pela citação válida retroage à data do ajuizamento da ação, salvo demonstração de desídia da parte autora na promoção do ato citatório. 2. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça ou por mudança de endereço da ré sem comunicação aos órgãos públicos não justifica o reconhecimento da prescrição.”

Em síntese, a embargante pretende: (i) que o acórdão esclareça se o afastamento da prescrição abrange também a modalidade intercorrente; (
ii
) que o julgado se pronuncie sobre a suposta desídia da Yara na indicação de endereço desatualizado; (
iii
) que seja suprida a alegada omissão sobre a reconvenção e a tese de compensação; e (
iv
) que, sanados os vícios, sejam atribuídos efeitos infringentes para restabelecer a sentença de extinção pela prescrição.

A embargada, por sua vez, defende a inexistência de qualquer vício no acórdão, sustentando que todas as questões foram enfrentadas de forma clara e fundamentada, e que as alegações da embargante configuram mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar, ou corrigir erro material. Trata-se de recurso de natureza integrativa, voltado ao aperfeiçoamento formal da decisão, e não ao seu rejulgamento. A obscuridade pressupõe ambiguidade real que impeça a compreensão do decidido; a omissão pressupõe silêncio sobre ponto essencial efetivamente suscitado e devolvido ao órgão julgador; a contradição pressupõe proposições inconciliáveis entre si no próprio julgado.

Não se prestam os embargos de declaração ao rejulgamento da matéria posta nos autos.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.
” (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016)

DA ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO AFASTADA

A embargante sustenta que o acórdão seria obscuro por não esclarecer se o afastamento da prescrição se restringe à modalidade direta ou se abrange também a prescrição intercorrente, o que geraria incerteza sobre os limites do debate no retorno dos autos à origem.

A alegação não prospera. A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que gera ambiguidade r
eal no julgado, impedindo a compreensão do que foi decidido.
Não é o que se verifica no caso.

O acórdão embargado delimitou com precisão o objeto da controvérsia desde o relatório: a sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança — isto é, a prescrição direta —, e o recurso de apelação foi interposto exclusivamente para afastar esse reconhecimento
.
Toda a fundamentação do voto, a ementa e a tese de julgamento versam sobre a prescrição direta da pretensão monitória, analisando o lapso entre o vencimento das nota
s fiscais
(30/04/2019) e a efetivação da citação válida (02/07/2024). Não há qualquer ambiguidade sobre o que foi decidido.

A prescrição intercorrente, por sua vez, não foi objeto de debate em nenhuma fase do processo
.
A sentença não a reconheceu; o recurso de apelação não a debateu; as contrarrazões não a suscitaram. Não havia, portanto, matéria intercorrente a ser apreciada pelo acórdã
o.
Não se pode reputar obscuro um julgado por não se pronunciar sobre questão que jamais foi posta em discussão.

O que a embargante, na verdade, pretende é que o acórdão se pronuncie preventivamente sobre uma tese que não integrou o objeto do recurso, ampliando artificialmente o alcance do julgado. Isso não é possível em sede de embargos de declara
ção.
O órgão julgador não está obrigado a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais que as partes possam, em tese, vir a invocar no futuro.

Ademais
, “é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado” (REsp n. 1.939.595/PE, relator Ministro Franci
sco
Falc
ão,
Segu
nda T
urma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 11/5/2023).

Rejeito,
portanto, a alegação de obscuridade quanto à modalidade de prescrição afastada.

DA ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À DESÍDIA DA YARA NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO

A embargante sustenta que o acórdão seria obscuro ao analisar a ausência de desídia da Yara, pois não teria ponderado adequadamente que a certidão do Oficial de Justiça atestou o encerramento das atividades da ré no endereço indicado há mais de um ano, o que configuraria negligência da credora e afastaria a aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Também aqui a alegação não se sustenta.

A obscuridade pressupõe que a decisão seja ambígua ou ininteligível em determinado ponto. O acórdão embargado, contudo, não é obscuro — é claro, detalhado e fundamentado ao tratar da questão do endereço. O voto dedicou parágrafos espe
cíficos ao tema, consignando expressamente:
(i) que o endereço indicado pela Yara era aquele constante das próprias notas fiscais que instruem a ação monitória; (
ii
) que o mesmo endereço constava do cadastro público da executada, conforme certidão extraída nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004452-48.2024.8.11.0055; (
iii
) que o mesmo endereço foi indicado pela própria
Fertivale
na procuração outorgada nestes autos; (
iv
) que não se pode exigir da credora que realize diligências investigativas para localizar o devedor que muda de endereço sem comunicação, sob pena de inverter a lógica do sistema processual e premiar a má-fé do devedor; e (v) que a mudança de domicílio sem comunicação

aos credores constitui conduta atribuível exclusivamente à própria ré.

Diante de fundamentação tão explícita, não há qualquer obscuridade a san
ar.
O que a embargante denomina de obscuridade é, em realidade, discordância com a conclusão adotada pelo acórdão — e o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022).
No caso, o acórdão foi além dessa exigência mínima: enfrentou especificamente o argumento do endereço desatualizado e o refutou com fundamentos concretos e individualizados.

Rejeito, portanto, a alegação de obscuridade quanto à análise da desídia da Yara.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RECONVENÇÃO E À TESE DE COMPENSAÇÃO

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não se manifestar sobre a manutenção ou o afastamento da extinção da reconvenção e sobre o processamento da tese de compensação de créditos no valor de R$ 1.495.105,11
.
Argumenta que a compensação constituiria matéria de defesa de mérito nos embargos monitórios, nos termos do artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil, independentemente da extinção formal da reconvenção.

A alegação também não prospera, e por razão de ordem processual que a antecede: a matéria simplesmente não foi devolvida ao Tribunal pelo recurso interposto.

O efeito devolutivo da apelação é delimitado pelas razões recursais, nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. No caso, a apelação foi interposta exclusivamente pela Yara Brasil Fertilizantes S/A e versou exclusivamente sobre o capítulo da prescrição. A
Fertivale
não interpôs apelação adesiva nem recurso autônomo para impugnar a extinção da reconvenção sem resolução de mérito ou o julgamento prejudicado da tese de compensação. Ao não recorrer, a embargante deixou precluir sua oportunidade de submeter essas matérias à apreciação do Tribunal.

Não havia, portanto, matéria reconvencional ou de compensação devolvida ao Tribunal. O acórdão não estava obrigado a se pronunciar sobre questões que não integravam o objeto do recurso, e o silêncio sobre elas não configura omissão — configura, ao contrário, observância dos limites do efeito devolutivo.

Importa registrar, ademais, que a sentença de primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração opostos pela
Fertivale
, já havia enfrentado expressamente a questão da compensação, consignando que a tese era subsidiária ao não reconhecimento da prescrição — conforme a própria embargante havia declarado nos embargos monitórios, ao afirmar que
“
somente em caso de ser rejeitada a prescrição descrita no tópico
‘
a
’
, a realização de compensação de créditos na presente é a medida que se impõe
”
.

Reconhecida a prescrição na
sentença, a tese de compensação foi julgada prejudicada. A
Fertivale
não recorreu dessa decisão.

Ao pretender, agora, que o acórdão se pronuncie sobre a reconvenção e a compensação, a embargante busca, por via oblíqua, suprir a omissão de sua própria conduta processual — a não interposição de apelação adesiva.

Rejeito, portanto, a alegação de omissão quanto à reconvenção e à tese de compensação.

DO PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE

O pedido de efeito infringente formulado pela embargante — para que, sanados os vícios, o Tribunal restabeleça a sentença de extinção pela prescrição — fica prejudicado pela rejeição de todas as alegações de vício. Não há vício a sanar e, por conseguinte, não há base para a modificação do julgado.

Registra-se, de todo modo, que o pedido de efeito infringente revela com clareza a real intenção dos embargos: o rejulgamento da causa. Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do julgado, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.

DO PREQUESTIONAMENTO

A embargante requer o prequestionamento dos artigos 206, § 5º, inciso I, e 368 do Código Civil, bem como do artigo 240, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Quanto aos artigos 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, o prequestionamento já se encontra configurado pelo próprio acórdão embar
gado, que os citou expressamente e os aplicou ao caso concreto.
Assim, esses dispositivos estão suficientemente
prequestionados
.

Quanto aos artigos 368 e 369 do Código Civil, que regem a compensação de obrigações, o prequestionamento não é viável por via de embargos de declaração. A matéria da compensação não foi objeto de debate no acórdão embargado, pois não foi devolvida ao Tribunal pelo recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026